Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DUBIEDADE NOS CÁLCULOS.
1. Na apuração do valor de excesso da execução, verificando-se dubiedade nos cálculos, dá-se provimento parcial ao agravo para que a Contadoria Judicial esclareça o valor em excesso.
2. Agravo parcialmente provido.